Tribunal: CARF
Processo: 16682.904851/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904851/2013-64
ACÓRDÃO
1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO
EXTERIOR. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil
estão sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as
retenções cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei
n° 8.981/1995, artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior
pode ser deduzido do IR devido no Brasil somente até o limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas incluídas na
apuração do lucro real.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INDÉBITO NÃO
DEMONSTRADO.
Deve ser negado o reconhecimento do crédito quando se demonstra que o
IRPJ apurado computou retenções de IR sobre serviços prestados
diretamente pela pessoa jurídico no exterior, mas realizados em outro
período de apuração, não obedecendo assim ao regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em 21/02/2014
em face de Despacho Decisório no 074904799, emtido em 13/01/2014, com ciência em
22/01/2014, o qual não homologou a Declaração de Compensação - PER/DCOMP no
42458.74422.291010.1.3.04-8067, cujo direito creditório informado, no valor de R$ 824.384,56,
refere-se a pagamento a maior ou indevido de IRPJ, código de arrecadação 0220, período de
apuração 01/10/2009 a 31/12/2009, data de arrecadação 29/01/2010.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela autoridade fiscal
local, cujo relatório de intervenção consta anexado às folhas 714 a 780 do processo administrativo
no 16682720882/2011-01.
O referido relatório descreve que, após intimação e resposta do sujeito passivo,
constatou-se que a redução do IRPJ devido no 4o trimestre de 2009 deveu-se a aumento de
deduções de IRRF no Brasil e de deduções de IRRF no exterior não consideradas inicialmente.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, glosando
parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil por falta de comprovação e a totalidade das
retenções na fonte realizadas no exterior em razão da falta de documentação comprobatória
exigida nos termos da legislação em vigor.
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 4 a 7, posteriormente
complementada pelos documentos de folhas 08 a 11 e 28 a 1095, o sujeito passivo alega, em
síntese, que não apresentou a documentação para a autoridade fiscal de origem por falta de
tempo hábil para reunir todos os documentos. Informa que apresenta nesta ocasião todos os
informes de rendimentos que demonstram a totalidade do crédito apropriado.
Juntou informes de rendimentos de fontes pagadoras no Brasil para todo o ano
calendário 2009, cópias de faturas de prestação de serviços (Invoice) no exterior, contratos de
câmbio, dentre outros documentos em idioma estrangeiro dos anos 2005 a 2009.

Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
3
Em sessão de 20 de dezembro de 2018 (e-fls. 1115) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
pago/retido no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O
reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES.
TRADUÇÃO PARA O VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento
redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português por tradutor juramentado.
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO
EXTERIOR. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil estão
sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as retenções
cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei no 8.981/1995,
artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR
devido no Brasil somente até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

O Recurso Voluntário foi interposto em 07 de janeiro de 2020, buscando a reforma
do acórdão e a homologação integral do crédito, basicamente reiterando os argumentos de fato e
de direito já lançados na Manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
4
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se de DCOMP que informa crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
do 4o trimestre de 2009.
No curso do procedimento fiscal de análise da DCOMP, a autoridade fiscal intimou a
empresa a justificar a existência do crédito.
Em resposta, a empresa, afirmou, e aqui é o cerne da sua defesa, a apuração do
IRPJ do 4o trimestre de 2009, que fundamentou o recolhimento, não teria contemplado algumas
retenções na fonte sobre serviços diretamente prestados pela recorrente junto a tomadores
localizados no exterior.
Alega que esta nova apuração do IRPJ comprovaria, segundo a defesa, e
considerando o acréscimo do valor de IR pago no exterior, que teria ocorrido um recolhimento a
maior no valor de R$ 824.384,56.
O aproveitamento destas retenções está previsto no artigo 15 da lei 9430/1996:
“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.”
Por meio de Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a
compensação, motivando sua decisão em vista da não apresentação de documentação
comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor para as retenções no exterior.
A autoridade fiscal apontou que a documentação apresentada pela empresa, ainda
durante o procedimento de fiscalização, “não inclui o reconhecimento do Órgão arrecadador e
tampouco o dos Consulados dos países envolvidos (Chile, Colômbia, Nicarágua, etc). Deste modo,
o total das retenções informadas como “Total pago Exterior” não pode ser comprovado e
aproveitado.”, referindo-se à exigência do artigo 395 do RIR/99:
“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
5
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art.
26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
(...)§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto
(Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).”
O contribuinte, em suas peças de defesa, alega que não houve tempo hábil para
reunir todos os documentos inicialmente, mas que, ainda na manifestação de inconformidade,
apresenta informes de rendimentos, cópias de faturas (Invoice), contratos de câmbio, dentre
outros documentos em idioma estrangeiro.
Contudo, ao apresentar sua defesa, inclusive no Recurso Voluntário, o qual apenas
repisa os argumentos iniciais, a recorrente não atacou diretamente o fundamento da glosa.
A legislação aplicável à época dos fatos (Art. 395 do RIR/99) e adotada pela
autoridade fiscal, é clara ao determinar as condições de comprovação para fins de compensação
do imposto de renda incidente no exterior:
1. O documento deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país onde o imposto é devido.
2. Documentos em língua estrangeira devem ser traduzidos para o português por
tradutor juramentado para produzir efeitos legais no País.
3. A dispensa do reconhecimento consular (§ 5o do Art. 395 do RIR/99) só é
aplicável se a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem
prevê a incidência do imposto de renda.

A documentação juntada pela defesa, composta por faturas e contratos de câmbio,
não atende a nenhum desses requisitos. Não foi apresentado o reconhecimento consular,
tampouco a prova da legislação estrangeira para invocar a dispensa. Além disso, os documentos se
encontravam em idioma estrangeiro sem a devida tradução juramentada, o que é mandatório
para que produzam efeitos legais contra terceiros e em repartições da União.
Embora o recorrente alegue o princípio da verdade material, sustentando que o
crédito seria "líquido e certo", no processo administrativo fiscal de compensação/restituição, o
ônus da prova do direito creditório pretendido cabe ao interessado. A mera apresentação de
documentos que supostamente comprovem as retenções, sem o atendimento das formalidades
legais (Art. 395 do RIR/99), é insuficiente. Verificou-se que a documentação apresentada não
possibilitou sequer identificar a natureza dos tributos retidos.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
6
A defesa se limitou a alegar falta de tempo hábil para reunir todos os documentos
durante o procedimento fiscal de 2013, e posteriormente, tentou sustentar a prevalência do seu
direito creditório sob a ótica do "princípio da verdade material", argumentando que o crédito era
"líquido e certo" e que o despacho decisório não deveria prevalecer.
Ao apresentar "informes de rendimentos", "cópias de faturas de prestação de
serviços (Invoice) no exterior" e "contratos de câmbio", a Recorrente buscou comprovar a
substância da operação e a existência de tributos retidos. Contudo, tal linha de argumentação se
configura, no nosso ver, como tergiversação, pois ignora o fundamento explícito da glosa, que não
questionou a existência das invoices ou dos contratos de câmbio, mas sim a validação legal desses
comprovantes para fins de compensação no Brasil.
Conforme o TVF, a documentação apresentada "não atende a nenhum desses
requisitos" formais da legislação, não incluindo o reconhecimento consular, a tradução
juramentada ou a comprovação da lei estrangeira. A DRJ ratifica que, em se tratando de
restituição e compensação, cabe ao interessado a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pretendido, o que envolve o cumprimento das formalidades legais. A obrigação do
sujeito passivo é manter a documentação comprobatória à disposição da autoridade fiscal desde o
aproveitamento da retenção.
Visto que a defesa não conseguiu, ou não buscou, apresentar os documentos
formalmente exigidos pelo Art. 395 do RIR/99 para comprovar que os valores retidos no exterior
se referiam a Imposto de Renda, o fundamento legal da glosa permanece inabalado, devendo o
Recurso Voluntário ser julgada improcedente.
Cabe esclarecer que esta turma, havia determinado diligência à Unidade de Origem
para análise da vasta documentação apresentada pelo Contribuinte em sede de Recurso
Voluntário.
O Despacho no 5.706/2023 que retorna aos autos, contudo, não apresentou um
resultado conclusivo, pois, segundo a autoridade preparadora, a resolução que determinou a
conversão do julgamento não teria apresentado os quesitos a serem respondidos, limitando-se a
solicitar a análise dos documentos. A autoridade preparadora deixa claro que não estaria
descumprindo a determinação desta turma, mas sim que a resolução não deixava claro os
objetivos da diligencia:
“9. Por outro lado, vê-se que a Resolução no 1402-001.571 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária, fls. 1529/1537, não traz qualquer
ponto a ser esclarecido, limitando-se a solicitar, de forma genérica, que a Unidade
de Origem analise os documentos apresentados nessa fase processual, para se
verificar, com base nas alegações e documentos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, intimando o
contribuinte a apresentar, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente
manifestação, na forma como foi solicitada, resultará, efetivamente, na decisão
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
7
do mérito da discussão, competência que está atribuída ao próprio Órgão
Julgador.”

Em que pese a autoridade fiscal afirmar, e com razão, que o despacho de diligencia
não se tratava de qualquer espécie de embargos de declaração, posto que incabível à resoluções
deste CARF por não possuírem teor decisório, podemos entender que a unidade de origem decidiu
retornar os autos à esta turma para, caso entenda necessário, seja prolatada nova resolução
contendo quesitos mais específicos a serem respondidos.
Não obstante a discussão sobre a competência da autoridade preparadora para
cumprir a diligência na forma em que originalmente solicitado, entendo que a causa encontra-se
pronta uma decisão de mérito, pois os autos contêm elementos suficientes para a formação de
convicção, mantendo a decisão da autoridade fiscal de não reconhecer o crédito.
Considero, a título de observação, que a decisão tomada por esta turma pela
conversão do julgamento em diligência serviu ao relator originário, de modo que, ainda que eu
discordasse da proposta anterior, por uma questão de princípio da colegialidade, tenderia a
acompanhá-lo se tivesse participado da sessão de julgamento à época. Assim, o relator original
deste caso entendeu à época que os autos poderiam ser novamente analisados pela RFB, uma
posição que respeito, ainda que discorde.
Entretanto, no presente caso, houve alteração da atribuição de relatoria em vista da
saída do conselheiro original. Na qualidade de novo relator deste caso, e após a análise do acervo
probatório e considerando o fundamento utilizado pela autoridade fiscal para não reconhece o
crédito, entendo que o processo está maduro para julgamento e não necessita de qualquer
diligência.
Entendo também, e a autoridade preparadora deixa isto claro, que não houve
descumprimento da determinação desta turma de conversão em diligência, mas sim que os
termos da Resolução no 1402-001.571 não apontam os temas que devem ser esclarecidos pela
RFB.
Analisando a Resolução no 1402-001.57, vejo que de fato não constam quesitos a
serem respondidos pela autoridade preparadora.
A glosa total do IRRF no exterior (R$ 3.046.684,01), fundamento principal da
discussão, não decorreu de um erro de cálculo passível de correção por simples conferência, mas
sim do não cumprimento de formalidades essenciais e insuperáveis, conforme o Art. 395 do
RIR/99.
A defesa da Recorrente, ao longo de todo o processo, incluindo o Recurso
Voluntário, não logrou êxito em comprovar o atendimento às exigências legal de reconhecimento
consular ou de prova da legislação estrangeira e a tradução juramentada. A juntada de faturas
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904851/2013-64
8
comerciais que já haviam sido apresentadas no curso da Fiscalização não suprem esta exigência
legal e que fundamentou a glosa.
Ao contrário, a empresa apenas apresentou a documentação de forma genérica e
tardiamente, caracterizando mero desvio de foco que não sana as falhas que tornam o crédito
ilíquido e incerto perante o Fisco.
Portanto, o Recurso Voluntário deve ser negado, mantendo-se a improcedência,
sem necessidade de novo retorno para diligência.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1579
DF CARF MF
Original